Tribunal: TJDFT
Processo: 0711172-76.2017.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ATENDIDO. RECURSO CONHECIDO. REGISTRO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO GARANTIDA POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. CANCELAMENTO DO REGISTRO MANTIDO.
I. Atende ao princípio da dialeticidade a apelação cujas razões são aptas a descortinar o inconformismo do apelante e a pretensão revisional deduzida.
II. Deve ser mantido o cancelamento de registro de veículo automotor realizado a partir de contrato declarado nulo.
III. Recurso conhecido e desprovido.